Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004128-97.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONILSON CRUZ ANUNCIACAO (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO MACEDO LOPES - CPF: 705.116.671-91 (VÍTIMA), ROBERTO PESSETTI - CPF: 007.678.469-07 (ASSISTENTE), CARLOS DONIZETI DA SILVA - CPF: 053.680.518-08 (ASSISTENTE), EDNEY DE AMORIM RONDON - CPF: 569.755.891-00 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO FERNANDES - CPF: 513.665.411-20 (ASSISTENTE), LUZINETE DOS SANTOS DIAS (ASSISTENTE), FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA (ASSISTENTE), NAYANE DA SILVA DELGADO - CPF: 044.503.361-43 (ASSISTENTE), JOÃO PAULO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS NAS PROVAS DOS AUTOS
–
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).

Havendo respaldo das circunstâncias qualificadoras nas provas carreadas aos autos, ou mesmo restando dúvidas sobre a sua incidência, devem ser submetidas aos jurados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Jonilson Cruz Anunciação
contra a sentença de pronúncia
prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0015551-91.2012.8.11.0042, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras reconhecidas por serem manifestamente improcedentes (Id. 120685964, pp. 129-138).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do apelo (Id. 120685964, pp. 145-155).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia (Id. 120685982).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 121738959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado
Jonilson Cruz Anunciação
como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 11 de março de 2012, por volta das 02h25min, em via pública no bairro Dr. Fábio Leite, o denunciado JONILSON, de inopino e por motivo fútil, fazendo uso de uma arma de fogo (não apreendida) efetuou disparos contra a vítima Adriano Macedo Lopes no rosto, com o fim de obter o resultado morte, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Conta dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava em companhia de um amigo bebendo em uma lanchonete na Avenida que separa o bairro três Barras do bairro Dr. Fábio II, quando ali chegaram duas mulheres (Luzinete e Nayane) lhe pedindo carona.

Posteriormente, a vítima foi levar uma delas embora, mas quando chegou na residência da Nayane, antes mesmo dela descer do carro, aproximou-se o denunciado dizendo que Nayane era sua namorada.

Ato contínuo, sem dar qualquer chance da vítima se defender, o denunciado sacou a arma e efetuou três tiros em direção a vítima e foragiu do local. Um dos disparos atingiu o rosto.

A vítima seguiu até a base da PM, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que lhe salvaram a vida.

(...)”
– Id. 120685969, pp. 1-3.

Diante de tais fatos, após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 120685964, pp. 120-122).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo
a exclusão das qualificadoras reconhecidas por serem manifestamente improcedentes e por não terem sido fundamentadas na sentença.

Sustenta que
“não basta apenas dizer que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o recorrente resolveu vingar-se da vítima em razão de ciúmes. O ciúme não é necessariamente motivo fútil. O ciúme, por si só, sem outras circunstâncias, não caracteriza o motivo fútil”
(Id. 120685964, p. 131).

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, afirma que não ficou demonstrado o elemento surpresa, pois a ação do réu não foi repentina, bem como
“não há o que se falar em dificuldade de a vítima de defender, eis que restou demostrado que houve a oportunidade de fuga e de defesa”
(Id. 120685964, p. 134,
sic
.

Consoante se nota, a materialidade e os indícios de autoria do delito são incontestes, insurgindo-se a defesa quanto à forma qualificada do delito reconhecida, para que sejam afastadas as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2o do art. 121 do Código Penal.

Contudo, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Importante salientar que de acordo com a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras
manifestamente improcedentes
, sem amparo em qualquer elemento dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Esse entendimento se encontra pacificado no âmbito desta Corte conforme consta no
Enunciado n. 2 do TJMT
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Oportuno transcrever os trechos da decisão combatida a respeito do tema ora em debate,
in verbis
:

“(...) De igual modo, as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima) devem ser submetidas à apreciação pelo Júri, pois existem indícios suficientes acerca de suas ocorrências.

A suposta futilidade do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido porque a vítima resolveu ofertar carona para sua ex-companheira, agindo o réu por ciúmes, com escopo de se mostrar valente e até mesmo posse sobre Nayane.

No mesmo sentido, apurou-se, em especial pelo depoimento do próprio acusado e da testemunha Nayane da Silva Delgado, que a vítima estava no interior do seu veículo e o acusado ao chegar próximo ao veículo sem nada falar, sacou a arma que portava e desferiu tiros contra a vítima, acertando o rosto da mesma, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação defensiva, portanto demonstrada a qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento das qualificadoras é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis, o que não é a hipótese subjudice. (...)”
– Id. 120685964, pp. 121-122.

Ao contrário do alegado pela defesa, o magistrado singular apresentou fundamentação no
decisum
recorrido a respeito das circunstâncias qualificadoras em comento, entendendo pela necessidade de sua manutenção e submissão ao Júri Popular.

No tocante à motivação fútil, extrai-se do feito que o recorrente teria tentado ceifar a vida da vítima Adriano por ciúmes de sua ex-esposa Nayane, que estava junto com o ofendido em seu veículo, de carona.

Nesse sentido, convém transcrever as declarações prestadas pelo ofendido:

“(...) QUE, o declarante estava, na madrugada do dia 10 para 11 deste mês, bebendo em companhia de um amigo em uma lanchonete na Avenida que separa o bairro três Barras do Dr. Fabio II; QUE, por volta de duas horas da madrugada, chegaram duas jovens e pediram para o companheiro do declarante levá-las em casa; QUE, o companheiro disse que não poderia pois sua esposa estava para chegar e o declarante foi levar uma da jovens; Que quando chegou na casa dela, no bairro Nova Canaã, segundo etapa, em uma rua sem saída, o declarante virou o carro e sem desligá-lo, pois estava sem bateria, aconteceu o inesperado; que antes que a jovem descesse do carro, chegou um indivíduo dizendo que ela era ex namorada dele e ato contínuo, disparou um tiro no rosto do declarante; que como estava com o caro ainda funcionando, o declarante saiu em disparada com o carro e foi até a base da PM no bairro Três Barras; (...) que o declarante também ficou sabendo que o indivíduo que fez o disparo chama-se JOENILSON e atende pela alcunha de AMARAL; (...)”
– Id. 120685969, pp. 10-12.

Em Juízo, a vítima confirmou seu depoimento, relatando os fatos delitivos novamente nesse sentido, de que deu carona para Nayane e, na esquina da casa dela, deparou-se com o acusado que a retirou do automóvel e efetuou um tiro em sua direção. Narrou ainda que acelerou e saiu com o veículo e, nesse ínterim, o réu disparou mais dois tiros.

A ex-esposa do réu, Nayane da Silva Delgado, que se fazia presente no momento do delito, narrou os fatos nesse mesmo sentido:

“(...)

que na época do fato era convivente do suspeito por 08 anos e tiveram duas filhas; que na fata do fato estavam brigados e ela saiu para um bar na estrada da ponte de ferro; que chegando lá a vítima estava na mesa do bar bebendo com mais um casal e chamou a depoente para sentar e fazer companhia para eles; que ela não conhecia nenhum deles; que sentou com eles e beberam; que por volta de 01 h da manhã eles decidiram ir embora; Que a depoente foi de carona com a vítima até a esquina da casa dela; que ao chegar na esquina o suspeito já estava aguardando a depoente voltar; que ao parar o carro o suspeito tirou a depoente de dentro do carro segurando ela pelos cabelos e a colocou atrás dele; que sem falar nada, o suspeito sacou a arma que ele estava e atirou na vítima; (...).”
– Id. 120685969, p. 106.

Impende consignar que havendo respaldo da circunstância qualificadora nas provas carreadas aos autos, ou mesmo restando dúvidas sobre a sua incidência, deve ser submetida aos jurados.

Outrossim, verifica-se que também há provas nos autos no sentido de que o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ao passo que o ofendido foi atingido de inopino com vários disparos de arma de fogo, inclusive atingindo o seu rosto, sem chance de esboçar reação no momento da prática criminosa, de modo que somente depois dos disparos conseguiu evadir-se do local, o que não descaracteriza a surpresa.

Desse modo, havendo mínimo de respaldo no feito acerca das circunstâncias qualificadoras em exame, impõe-se a sua manutenção e submissão ao Conselho de Sentença que irá decidir acerca da sua configuração ou não, na medida em que, nesta primeira fase do Júri, não se faz necessária a certeza da sua incidência.

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que as qualificadoras em apreço não se mostram manifestamente improcedentes, entendo que não é possível afastá-las da apreciação do Júri Popular, impondo-se a sua confirmação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022